Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715577-10.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JUSCÉLIA LUÍSA DE OLIVEIRA, OTÁVIO ROQUE TEIXEIRA DE SOUZA RECORRIDO: ROBERTO BELISÁRIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE ALUGUEL. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1.Na liquidação de sentença, sendo elucidativos os documentos na forma do art. 510 do Código de Processo Civil, deve o juiz apreciar e homologar os cálculos. 2.O recibo de pagamento de aluguel pelo locador não é o único documento possível para demonstrar os valores desembolsados, dada a realidade prática da atividade de entrega da responsabilidade pelo recolhimento dos valores à empresa do ramo imobiliário. 3.Agravo desprovido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que os documentos colacionados, de cunho meramente fiscal, não comprovam de maneira fiel o dispêndio realizado. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. E, ainda, no que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1714358/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 8/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004